Tribunal: TJSP
Processo: 1501182-38.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade bem comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu com maus antecedentes e multirreincidente - Recurso não provido.